Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA. CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CURSO. PROCESSO.
1. Suspende-se a execução por um (1) ano quando o devedor não for encontrado ou não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a contagem da prescrição retorna.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da pretensão. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos.
3. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) durou entre 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020.
4. A prescrição intercorrente está sujeita apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.
5. Apelação desprovida.